Tribunal: TJES
Processo: 0001507-52.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001507-52.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS EDUARDO SANTANA KEPI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001507-52.2023.8.08.0014

APELANTE: CARLOS EDUARDO SANTANA KEPI

Advogado do(a) APELANTE: JULIANO SOUZA DE SA - ES12172-A

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. ARMA DE FOGO. DECRETAÇÃO DE PERDIMENTO EM SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA NÃO CONDENATÓRIA. INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS DA CONDENAÇÃO (ART. 91, II, "A", CP). AUSÊNCIA DE CLÁUSULA DE RENÚNCIA VOLUNTÁRIA (ART. 28-A, II, CPP). PROPRIEDADE LÍCITA COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra decisão que, embora homologado Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) e declarada extinta a punibilidade pelo crime do art. 14 da Lei 10.826/03, indeferiu o pedido de restituição de arma de fogo apreendida (Pistola Taurus, calibre 9mm, nº ADG443799) e decretou o perdimento do bem em favor da União.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão homologatória de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), que declara extinta a punibilidade (art. 28-A, § 13, CPP), pode aplicar o efeito secundário da condenação previsto na alínea "a" do inciso II do art. 91 do Código Penal (perdimento de instrumentos do crime), mesmo sem previsão de renúncia voluntária ao bem no acordo (art. 28-A, II, CPP).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) é um instituto de justiça negocial cuja celebração e cumprimento não implicam reconhecimento de culpa nem geram reincidência.

A decisão que homologa o ANPP possui natureza jurídica declaratória de extinção da punibilidade, conforme o § 13 do art. 28-A do CPP, não se equiparando a uma sentença condenatória.

O perdimento de instrumentos do crime, previsto na alínea "a" do inciso II do art. 91 do Código Penal, é um "efeito da condenação", sendo inaplicável à decisão homologatória de ANPP, pois esta é desprovida de caráter condenatório.

O mecanismo processual adequado para a destinação de bens no âmbito do ANPP é a "renúncia voluntária", prevista no inciso II do art. 28-A do CPP, a qual deve constar expressamente das cláusulas negociadas entre as partes.

No caso concreto, o ANPP homologado (ID 16341021) estabeleceu como condição patrimonial apenas o perdimento do valor da fiança, silenciando sobre a renúncia à arma de fogo, constituindo ato jurídico perfeito.

O apelante comprovou a propriedade lícita e o registro válido do armamento (ID 16341019), e o próprio Ministério Público, titular da ação penal, manifestou-se favoravelmente à restituição em ambas as instâncias (ID 16341031 e ID 16903744).

A decretação do perdimento da arma, nessas circunstâncias, viola o direito de propriedade (art. 5º, XXII, CF/88), pois aplica sanção patrimonial sem o devido processo legal (condenação) e em desacordo com os termos da justiça negocial celebrada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A decisão que homologa o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) e declara extinta a punibilidade (art. 28-A, § 13, CPP) não possui natureza condenatória.

O perdimento de bens (art. 91, II, "a", CP), por ser efeito exclusivo da condenação, não pode ser aplicado em sentença homologatória de ANPP.

A destinação de bens apreendidos no contexto do ANPP depende de previsão expressa de "renúncia voluntária" (art. 28-A, II, CPP) nas cláusulas do acordo.

Ausente a cláusula de renúncia no ANPP e comprovada a propriedade lícita do bem, impõe-se a restituição ao investigado.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 5º, XXII, da CF/88. Art. 91, II, "a", do Código Penal (CP). Art. 28-A,
caput
, II, e § 13, do Código de Processo Penal (CPP). Art. 14 da Lei 10.826/03.

Jurisprudência relevante citada
: REsp 1.666.879/SC. TJ-SP; Apelação Criminal 1500566-37.2021.8.26.0583. TJ-SC; Apelação Criminal 5008757-37.2023.8.24.0004. TJ-MG; Apelação Criminal 1.0778.21.000910-7/001.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001507-52.2023.8.08.0014

APELANTE: CARLOS EDUARDO SANTANA KEPI

Advogado do(a) APELANTE: JULIANO SOUZA DE SA - ES12172-A

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso
de
Apelação Criminal interpost
o

p
or

CARLOS EDUARDO SANTANA KEPI
(
16341032), em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, por meio da qual, embora homologado o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) e declarada extinta a punibilidade do apelante quanto ao crime previsto no artigo 14, da Lei 10.826/03, fora indeferido o pedido de restituição da arma de fogo apreendida (Pistola Taurus, calibre 9mm, nº ADG443799), decretando-se seu perdimento em favor da União.

Nas razões recursais (ID 16341946), o apelante sustenta, em síntese: (a) a nulidade da decisão de perdimento, por erro na aplicação do art. 91, II, "a", do Código Penal, visto que o ANPP não constitui condenação penal; (b) a inexistência de previsão de renúncia ao bem no acordo homologado (ID 16341021); (c) a comprovação da propriedade lícita e do registro válido da arma (ID 16341019); (d) a ausência de denúncia ; e (e) a existência de parecer ministerial favorável à restituição em primeira instância (ID 54831629).

Em contrarrazões (ID 16341950), o Ministério Público pugna pelo
provimento
do recurso.

Em seu Parecer (ID 16903744), a Douta Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento e
provimento
do recurso, para que seja reformada a sentença e deferida a restituição do bem, dada a natureza não condenatória do ANPP e a inaplicabilidade do art. 91, II, "a", do CP, ao caso.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Consta dos autos do Inquérito Policial que, em 20 de maio de 2023, o apelante foi abordado em decorrência de uma ocorrência de suposta violência doméstica (Lei Maria da Penha). Na ocasião, a companheira do investigado informou aos policiais que este possuía uma arma de fogo.

Aduz o Inquérito que o apelante, ao ser indagado, confessou que a arma (Pistola Taurus, calibre 9mm, nº ADG443799) estava guardada no porta-luvas de seu veículo particular, o qual se encontrava estacionado no pátio da empresa onde trabalha (Bairro Barbados). Os policiais diligenciaram ao local e apreenderam o artefato, juntamente com oito munições intactas. A conduta foi tipificada pela autoridade policial como a descrita no art. 14, da Lei 10.826/03.

Instado a se manifestar (ID 16341021), o Ministério Público não ofereceu denúncia, propondo Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) ao investigado, mediante o cumprimento de condições, notadamente "O perdimento do valor integral já recolhido a título de fiança" e a obrigação de "Informar qualquer alteração de endereço".

A Defesa, devidamente intimada, manifestou aceitação integral da proposta (ID 53945176, conforme citado em ID 16341032).

Proferida Sentença (ID 16341032) em que a Douta Magistrada homologou o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) ofertado pelo Ministério Público, e, ainda, declarou extinta a punibilidade de CARLOS EDUARDO SANTANA KEPI, pelo cumprimento da única condição imposta no ANPP (perdimento do valor da fiança). Todavia, indeferiu o pedido defensivo de restituição do bem.

Após detida análise dos autos, vislumbro que a pretensão recursal merece acolhimento.

O tipo penal do art. 91, II, "a", do Código Penal, prevê a perda de instrumentos do crime como um dos "efeitos da condenação".

O cerne da controvérsia reside em definir se a decisão que homologa o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A, do CPP, equivale, para fins de efeitos secundários, a uma sentença condenatória.

O Acordo de Não Persecução Penal é um instituto de justiça negocial, cuja celebração e cumprimento não implicam reconhecimento de culpa nem geram reincidência.

Trata-se de decisão homologatória que declara extinta a punibilidade (art. 28-A, § 13, CPP), não possuindo, portanto, natureza condenatória. Se o ANPP não é condenação, não há substrato jurídico para a aplicação dos efeitos previstos no art. 91, do Código Penal.

O legislador, ciente dessa distinção, previu o mecanismo adequado para a destinação de bens no âmbito do ANPP: a
"renúncia voluntária a bens e direitos"
(art. 28-A, II, CPP), a qual deve constar expressamente das cláusulas negociadas.

Nos autos, os elementos objetivos corroboram, de forma inequívoca, a tese recursal.

Com efeito, a r. Sentença (ID 16341032) homologou o ANPP (ID 16341021) e declarou extinta a punibilidade do apelante. O referido acordo, por sua vez, estabeleceu como única condição patrimonial
"O perdimento do valor integral já recolhido a título de fiança"
, silenciando completamente sobre a renúncia à arma de fogo.

É relevante ressaltar, ainda, que o apelante comprovou a propriedade lícita e o registro válido do armamento (ID 16341019), emitido pela Polícia Federal. O Laudo Pericial (ID 16341006) atestou a eficiência do bem, confirmando tratar-se da mesma arma registrada.

O próprio Ministério Público, titular da ação penal, manifestou-se favoravelmente à restituição em primeira instância (ID 16341031), reconhecendo a validade do registro e a ausência de risco à ordem pública. O douto Procurador de Justiça (ID 16903744) reiterou essa posição, opinando pelo provimento do apelo.

A linha que separa o perdimento penal (efeito da condenação) da restituição do bem lícito (direito do proprietário) é definida pela natureza da decisão judicial. No caso, a decisão é desprovida de caráter condenatório.

A magistrada de primeiro grau, ao aplicar o art. 91, II, "a", CP , e ao citar o REsp 1.666.879/SC , desconsiderou o requisito elementar contido nos próprios fundamentos que invocou: a existência de "condenação". A aplicação de um efeito condenatório a uma decisão que extingue a punibilidade por acordo (ANPP) viola a lógica do sistema processual penal e o ato jurídico perfeito celebrado entre as partes.

Destaque-se que há firmes precedentes em outras Cortes Estaduais reconhecendo essa distinção e determinando a devolução da arma, nas hipóteses de extinção da punibilidade decorrente de ANPP em que o perdimento da arma não constou como condição expressa.

Senão vejamos:

(...)
Pedido de restituição de arma de fogo apreendida. Apelante que foi preso em flagrante delito devido à suposta prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo.
Punibilidade que foi julgada extinta em razão do cumprimento de acordo de não persecução penal. Indeferido o pedido de restituição da arma de fogo apreendida pelo d. juízo a quo. Inaplicabilidade do artigo 91, do Código Penal. Ausência de condenação do apelante.
Artigo 28-A, inciso II, do Código de Processo Penal, que dispõe acerca da renúncia voluntária a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime como uma das condições do acordo de não persecução penal.
Inexistência de previsão de tal condição no acordo de não persecução penal.
Parecer favorável da douta Procuradoria de Justiça.
Viável a restituição da arma de fogo
. Recurso provido. (TJ-SP; Apelação Criminal 1500566-37.2021.8.26.0583; Relator: Leme Garcia; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 20/05/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. PLEITO INDEFERIDO. RECURSO DO REQUERENTE. 1. PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RESTITUIÇÃO. AQUISIÇÃO LÍCITA. CERTIFICADO DE REGISTRO VÁLIDO. CASSAÇÃO. COMPETÊNCIA. 2. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. 1.
Comprovada a aquisição lícita e a existência de certificado de registro dentro da validade, é viável a restituição da arma de fogo apreendida
em razão da prisão em flagrante do requerente pela acusação da prática do crime previsto no art. 14. da Lei 10.826/03 quando, a
pós o cumprimento integral dos termos de acordo de não persecução penal do qual a renúncia voluntária não foi uma das condições, é declarada extinta a punibilidade;
o levantamento da constrição judicial e da vinculação do bem ao processo não é obstado pela possibilidade de instauração de procedimento da cassação do certificado de registro de arma de fogo pela Polícia Federal, a quem compete a análise de eventuais óbices administrativos. [...] RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SC; Apelação Criminal 5008757-37.2023.8.24.0004; Relator: Sérgio Rizelo; Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal; Julgado em: 09/07/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA - ARMA DE FOGO HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE AUSÊNCIA DE CLÁUSULA DE RENÚNCIA - COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE E DO REGISTRO VÁLIDO. Diante da
homologação de acordo de não persecução penal e da extinção da punibilidade pelo cumprimento integral das condições, necessária a restituição da arma de fogo apreendida quando não há cláusula de renúncia ao bem e mostram-se devidamente comprovadas a propriedade e o registro válido
. (TJ-MG; Apelação Criminal 1.0778.21.000910-7/001; Relator: Des. Guilherme de Azeredo Passos; 4ª CÂMARA CRIMINAL; Julgamento em 06/12/2023)

Destarte, o Ministério Público e a Procuradoria de Justiça não se opõem ao pleito, e as provas dos autos (ID 16341019 e ID 16341021) demonstram a propriedade lícita e a ausência de renúncia no ANPP.

A decretação do perdimento da arma, nessas circunstâncias, configura violação ao direito de propriedade (art. 5º, XXII, CF/88), pois aplicada sanção patrimonial sem o devido processo legal (condenação) e em desacordo com os termos da justiça negocial celebrada.

Arrimado em tais considerações,
CONHEÇO
do Apelo e
LHE

DOU PROVIMENTO
, para reformar a r. Sentença (ID 16341032) no capítulo impugnado, e, por conseguinte, determinar a restituição da arma de fogo (Pistola Taurus, calibre 9mm, nº ADG443799), apreendida nos autos de origem, ao seu legítimo proprietário, CARLOS EDUARDO SANTANA KEPI, mediante expedição do competente alvará pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e dar provimento ao recurso.